Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-60.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-60.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDA MARIA MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. ADICIONAL DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por consumidora, concessionária de energia e ente estatal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c/c repetição de indébito. A demanda discute a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD, a cobrança de adicional de combate à pobreza, encargos por perdas de energia e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se as tarifas TUST e TUSD compõem a base de cálculo do ICMS; (iii) saber se é constitucional a cobrança do adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP); (iv) saber se é legal a cobrança a título de "perdas de energia"; (v) saber se a cobrança dos encargos gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do tributo, não possuindo legitimidade passiva para responder por demandas que visam a restituição de ICMS ou declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, pois constituem custos inerentes ao fornecimento de energia.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1035, reconheceu a constitucionalidade dos adicionais de ICMS destinados aos Fundos de Combate à Pobreza, validados pela Emenda Constitucional nº 42/2003, sendo legítima a sua incidência sobre energia elétrica.

6. As perdas de energia técnica são inerentes ao sistema de transmissão e distribuição, reguladas pela agência competente, compondo o custo total da operação e, consequentemente, a base de cálculo do tributo.

7. A discussão acerca da incidência tributária e a cobrança de encargos previstos em lei ou regulamento, ainda que posteriormente questionados, não configuram dano moral in re ipsa, exigindo-se prova de ofensa a direitos da personalidade, ausente no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos dos réus providos. Recurso da autora não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das apelações simultâneas n. 8000704-60.2019.8.05.0141, em que figuram como recorrentes e recorridos
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA), ESTADO DA BAHIA e ROMILDA MARIA MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões adiante explanadas.